Tribunal: STF
Processo: HC 56682
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-15
Data de publicação: 1979-02-15

Ementa:
1. A JURISPRUDÊNCIA DO STF VEM FIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO
CONSTITUI NULIDADE O FATO DE O JUIZ NÃO REQUISITAR A APRESENTAÇÃO DO
RÉU EM JUÍZO, PARA PRESENCIAR A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, QUANTO
ELE SE ACHA PRESO NOUTRO JUÍZO E O FATO E IGNORADO PELO JULGADOR
PROCESSANTE. DE QUALQUER FORMA, MESMO SE CONSIDERE NULIDADE A
REFERIDA FALTA, ELA E SANAVEL, COMO DECORRE DA COMBINAÇÃO DOS
ARTIGOS 500 E 571, II, DO C.PR. PENAL. 2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.